Tribunal: TJSP
Processo: 2139619-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139619-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Socorro, em que são impetrantes
FERNANDA LISBÔA DANTAS e PEDRO PAULO ZUCARELLI PINTO e Paciente
JESAIAS MESSIAS MARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente) e DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139619-13.2020.8.26.0000 -Voto no 10362
2
VOTO No 10362
HABEAS CORPUS No 2139619-13.2020.8.26.0000
COMARCA: Socorro
VARA DE ORIGEM: 1a Vara
IMPETRANTE: Pedro Paulo Zucarelli Pinto e Fernanda Lisbôa Dantas
(Advogados)
PACIENTE: Jesaias Messias Mariano
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Pedro Paulo Zucarelli Pinto e Fernanda Lisbôa
Dantas, em favor de Jesaias Messias Mariano, visando à revogação da
prisão preventiva ou, ainda, subsidiariamente, a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares outras.
Relatam os impetrantes que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Aduzem que inexistem elementos concretos a justificar
a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou sua prisão
preventiva não foi devidamente fundamentada, uma vez que não estão
presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
ressaltando que o paciente é primário, possui bons antecedentes e ocupação
lícita.
Indeferida a liminar (fls. 19/22), foram prestadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139619-13.2020.8.26.0000 -Voto no 10362
3
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 25) e a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 28/30).
É o relatório.
Trata-se de paciente preso em flagrante pela suposta
prática do delito previsto artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque, no dia
18 de junho de 2020, trazia consigo, para o fim de tráfico, 14 porções de
maconha (72,12g), sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar.
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade na r.
decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade
da medida, nos seguintes termos:
“ (...) A vista dos elementos até então colhidos, vislumbro
provada a materialidade delitiva (declarações dos agentes
públicos, auto de exibição e apreensão e auto de
constatação preliminar de substância entorpecente),
assim como a existência de indícios suficientes de autoria
já que fora detido o acusado em situação de flagrância.
Nesta senda, encontrando-se o flagrante formalmente em
ordem, incabível o relaxamento da prisão. Igualmente,
incabível a concessão da liberdade provisória. Isso
porque o crime imputado ao acusado é passível de
punição com pena privativa de liberdade superior a quatro
anos, além de ser equiparado à hediondo. Destaco, ainda
e em atenção à menção efetuada pela defesa, que o
acusado foi preso em plena crise social em decorrência
da Pandemia do COVID-19, a denotar estar ele agindo
durante situação de calamidade pública, o que constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139619-13.2020.8.26.0000 -Voto no 10362
4
agravante do crime, nos termos do artigo 61, inciso II
alínea "j" do Código Penal. A situação de cidadãos
presos, por praticarem crimes, durante o período da
pandemia é completamente diversa daqueles que já se
encontravam presos. Não pode o Poder Judiciário se
furtar da manutenção da prisão daqueles que optaram
pela prática do delito durante o da pandemia, sob pena
de
transformar
a
hipótese
de
contaminação
em
verdadeira carta branca ao crime, com os criminosos
agindo na certeza da liberdade provisória, em prejuízo de
uma população já abalada pelo pânico social instalado. O
Direito Penal se presta à proteção primária da sociedade,
resguardando-se os direitos humanos mínimos daqueles
que violam as leis criminais, repito, em especial em
momento tão excepcional da convivência em sociedade.
Tenho que a pandemia não pode blindar os infratores da
lei penal. Presentes, pois, os requisitos legais necessários
à prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código
de Processo Penal, responderá preso ao processo.
Destarte, ante todo o aduzido e, nos termos do artigo 310,
inciso II do Código de Processo Penal, converto a prisão
em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA como garantia
da ordem pública, da instrução criminal e para assegurar
a aplicação da lei penal” (sic, fls. 48/49 do processo de
conhecimento)
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e para
assegurar a aplicação da lei penal.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a manutenção da custódia do paciente ampara-se, também,
na gravidade em concreto do delito de tráfico, que se assemelha aos
hediondos. É certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser
suficiente para amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da
decretação da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139619-13.2020.8.26.0000 -Voto no 10362
5
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia
da
ordem
pública”
(STJ
-
RHC:
35526
MG
2013/0029973-0, Relator: Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 04/04/2013).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é
crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão
ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente.
É de se destacar, ainda, que eventuais condições
subjetivas favoráveis, não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir
a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139619-13.2020.8.26.0000 -Voto no 10362
6
de Processo Penal.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram
suficientes para o caso em comento.
Assim, não demonstraram os impetrantes sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator